Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE
1. Com as alterações na sistemática de proteção ao consumidor criou-se um procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e viabilizar sua reinserção social.
2. A despeito do teor da Resolução n. 4.790 do Bacen, o prévio requerimento administrativo para o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, não é condição para o processamento da ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A e seguintes do CDC.
3. Deu-se provimento ao recurso.